Tribunal: TJDFT
Processo: 0726213-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM CASO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO.
1. O art. 302, inc. I, do CPC, estabelece que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável. Todavia, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que, não havendo indícios de conduta contrária à boa-fé na postura da paciente ou de sua família, é incabível a restituição dos valores despendidos.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.